Tribunal: STF
Processo: Rcl 91998
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Líbia Maxcilane Teixeira de Vasconcelos em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Piauí, nos autos do Processo nº 0801718-12.2023.8.18.0003, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e ao decidido na ADPF nº 325.
Líbia Maxcilane Teixeira de Vasconcelos narra que ajuizou ação em desfavor da Fundação Municipal de Saúde de Teresina com objetivo de ver cumprido “o piso salarial de técnico em patologia/laboratório, bem como a condenação do período retroativo dos últimos 5 anos, parcelas vincendas e seus reflexos legais em 13º salário e férias mais , tombada” (e-doc. 1, p. 5).
Prossegue afirmado que a autoridade reclamada manteve a sentença que 

 “julgou IMPROCEDENTES os pedidos da autora, sob o principal fundamento de que os arts.2º e 5º da Lei Federal nº 3.999/61 e ADPF 325 do STF não de aplica a servidores público (como é o caso da parte autora), apenas a empregados de entes privados” (e-doc. 1, p. 8).

Defende que a Lei 3.999/1961 foi declarada constitucional no julgamento da ADPF nº 325, “sob o fundamento de que compete PRIVATIVAMENTE à União legislar sobre direito do trabalho e condições para o exercício de profissões (art. 22, incisos I e XVI, da Constituição Federal de 1988)” (e-doc. 1, p. 11).
No ponto, argumenta que 

“a JURISPRUDÊNCIA QUALIFICADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE A MATÉRIA, inclusive em sede de repercussão geral, adota entendimento de aplicabilidade da Lei nº 3.999/61 TAMBÉM AOS ENTES PÚBLICOS”. (e-doc. 1, p. 12).

Com base nesse cenário fático-jurídico, sustenta que a autoridade reclamada contrariou o paradigma de controle ao assentar que a Lei nº 3.999/1961 não se aplica aos servidores públicos municipais.
Líbia Maxcilane Teixeira de Vasconcelos requer 

“I. Que seja concedida tutela de urgência para, nos termos da ADPF 325 C/C art. 22, incisos I e XVI, da Constituição Federal de 1988 C/C art. 5º da Lei Federal nº 3.999/61, se determine que o juízo da 1ª Cadeira da 3ª Turma Recursal do TJ-PI (processo 0801718-12.2023.8.18.0003) proceda com um novo julgamento para se DEFERIR o pedido de fixação do piso salarial da reclamante ao equivalente a 02 (dois) salários-mínimos nacional, na forma dos arts. 2º e 5º da Lei nº 3.999/61, bem como o pagamento das parcelas retroativas referentes ao pagamento a menor do piso salarial, parcelas vincendas, com reflexos em 13º salário e férias, observada a prescrição quinquenal; PORTANTO, SE ADEQUANDO AO JULGADO na ADPF 325 C/C art. 22, incisos I e XVI, da Constituição Federal de 1988 C/C art. 5º da Lei Federal nº 3.999/61; (...)
III. Que, ao final, seja julgado procedente a presente reclamação para fixação do piso salarial da reclamante ao equivalente a 02 (dois) salários-mínimos nacional, na forma dos arts. 2º e 5º da Lei nº 3.999/61, bem como o pagamento das parcelas retroativas referentes ao pagamento a menor do piso salarial, parcelas vincendas, com reflexos em 13º salário e férias, observada a prescrição quinquenal, SE ADEQUANDO AO JULGADO na ADPF 325 C/C art. 22, incisos I e XVI, da Constituição Federal de 1988 C/C art. 5º da Lei Federal nº 3.999/61 (...)”.

Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, registro que já consta na certidão de distribuição o benefício da isenção de custas (e-doc. 12).
Aponta-se como paradigma de confronto a ADPF nº 325/DF, na qual o Supremo Tribunal Federal foi demandado a decidir acerca da “compatibilidade com o texto constitucional dos arts. 5º e 8º da Lei nº 3.999/61, que instituem pisos salariais fixados em múltiplos do salário-mínimo nacional e estabelecem jornada de trabalho especial para as categorias profissionais dos médicos, cirurgiões dentistas e respectivos auxiliares”.
 Na oportunidade, a Corte reconheceu a compatibilidade do art. 5º da Lei Federal nº 3.999/1961 com o texto constitucional e, com apoio na técnica da interpretação conforme, determinou o congelamento do valor dos pisos salariais, estabelecendo que o quantum dever ser calculado com base no valor do salário-mínimo vigente na data da publicação da ata da sessão daquele julgamento. 
Destaco a ementa do julgado:

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Piso salarial dos médicos, cirurgiões dentistas e respectivos auxiliares (Lei nº 3.999/61). Salário profissional fixado em múltiplos do salário-mínimo nacional. Alegada transgressão à norma que veda a vinculação do salário-mínimo ‘para qualquer finalidade’ (CF, art. 7º, IV, fine). Inocorrência. Cláusula constitucional que tem o sentido de proibir o uso indevido do salário-mínimo como indexador econômico. Precedentes. Jornada especial de trabalho. Competência da União para legislar sobre direito do trabalho (CF, art. 22, I). Precedentes. 1. Distinções entre o tratamento normativo conferido pelo texto constitucional às figuras jurídicas do salário-mínimo (CF, art. 7, IV) e do piso salarial (CF, art. 7, IV). 2. A cláusula constitucional que veda a vinculação do salário mínimo ‘para qualquer finalidade’ (CF, art. 7, IV, fine) tem o sentido proibir a sua indevida utilização como indexador econômico, de modo a preservar o poder aquisitivo inerente ao salário mínimo contra os riscos decorrentes de sua exposição às repercussões inflacionárias negativas na economia nacional resultantes da indexação de salários e preços. 3. Além disso, a norma protetiva inserida no quadro do sistema constitucional de garantias salariais (CF, art. 7, IV, fine) protege os trabalhadores em geral contra o surgimento de conjunturas político-econômicas que constituam obstáculo ou tornem difícil a implementação efetiva de planos governamentais de progressiva valorização do salário-mínimo, motivadas pela aversão aos impactos econômicos indesejados que, por efeito da indexação salarial, atingiriam as contas públicas, especialmente as despesas com o pagamento de servidores e empregados públicos. 4. O texto constitucional (CF, art. 7º, IV, fine) não proíbe a utilização de múltiplos do salário-mínimo como mera referência paradigmática para definição do valor justo e proporcional do piso salarial destinado à remuneração de categorias profissionais especializadas (CF, art. 7º, V), impedindo, no entanto, reajustamentos automáticos futuros, destinados à adequação do salário inicialmente contratado aos novos valores vigentes para o salário-mínimo nacional. 5. Fixada interpretação conforme à Constituição, com adoção da técnica do congelamento da base de cálculo dos pisos salariais, a fim de que sejam calculados de acordo com o valor do salário-mínimo vigente na data da publicação da ata da sessão de julgamento. Precedentes (ADPF 53-MC-Ref, ADPF 149 e ADPF 171, todos da minha Relatoria). 6. Compatível com o princípio da autonomia da vontade coletiva (CF, art. 7º, XXVI) a estipulação, em lei nacional (CF, art. 22, I), de jornada especial a determinada categoria de trabalhadores, consideradas as peculiaridades e as condições a que estão sujeitos no desempenho de suas atividades profissionais. Precedentes. 7. Arguição de descumprimento conhecida. Pedido parcialmente procedente”(ADPF nº 325/DF, Tribunal Pleno, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 28/04/2022)

Sobressai, desse modo, a especificidade de que o julgamento paradigma restringiu-se, no ponto de interesse à presente controvérsia, em aferir a compatibilidade da fixação do salário profissional dos médicos, cirurgiões dentistas e respectivos auxiliares em múltiplos do salário-mínimo nacional com o disposto no art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal, que veda a utilização do salário mínimo como indexador econômico. 
Não se controverteu, na ocasião, se a observância do piso salarial da categoria profissional, fixado por lei federal, é extensível à Administração Pública no que concerne à contratação de seus servidores, discussão essa travada na ação em referência nesta reclamatória., conforme se verifica da ementa do ato reclamado a seguir reproduzida:

“JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA EM JUÍZO. DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE VALORES. PEDIDO DE REVISÃO DE REMUNERAÇÃO E APLICAÇÃO DE PISO SALARIAL, EM RAZÃO DA SUPOSTA INADEQUAÇÃO DOS VENCIMENTOS DA AUTORA, SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE. IMPROCEDÊNCIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA E ISENÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (e-Doc. 7, p 1) (grifei)

A tese que informa as razões de decidir nos autos do Processo nº 0801718-12.2023.8.18.0003 não possui aderência estrita com o julgado na ação paradigma (ADPF nº 325/DF).
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Vide precedentes:

“Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 46. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE PARADIGMA E ATO RECLAMADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 37075 AgR / MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/6/2020).

Por fim, registro que o debate proposto nesta reclamatória com paradigma na ADPF nº 325/DF está, em verdade, submetido à sistemática da repercussão geral no Tema nº 1.250, cujo enunciado destaco:

“Obrigatoriedade de observância do piso salarial da categoria profissional, estabelecido por lei federal, inclusive em relação aos servidores públicos municipais, ante a competência da União prevista no art. 22, XVI, da Constituição Federal.” (Tema nº 1.250 da sistemática da repercussão geral).

Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE 1.416.266/PE-RG – Tema 1250), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.
Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente